Tribunal: TJPA
Processo: 0803726-30.2021.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3369 - Crimes contra a vida
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803726-30.2021.8.14.0039

RECORRENTE: FRANCISCO LIMA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121, § 2º II, IV
c/c art. 211,
DO CPB - RECURSO DA DEFESA – IMPRONUNCIA POR AUSENCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE –
PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA
EX VI
ART. 413 DO CPP -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na decisão de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II – A
exclusão das qualificadoras nessa fase somente poderia ocorrer caso restasse evidenciado flagrante contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Conforme, entendimento pacificado na doutrinária e na jurisprudencial de que o debate acerca do tema deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional;

III – A
ausência de exame de corpo de delito no crime de homicídio não constitui, necessariamente, nulidade. Referida prova pode ser suprida, "tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório. Precedentes do STJ;

IV - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

FRANCISCO LIMA DA SILVA, inconformado

com a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo
121, §2º, incisos II e IV,
c/c art. 211,
ambos do CP,
manejou o presente recurso em sentido Estrito (ID
8235073),
objetivando a sua reforma.

Em suas razões, a defesa
pela impronúncia por falta de indícios suficientes de autoria e materialidade
(ID
8235073).

O Ministério Público como
Dominus Litis
, pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia (ID
8235077)
).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
8392422
).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FRANCISCO LIMA DA SILVA, inconformado com a decisão de PRONÚNCIA proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA.

Extraem-se dos autos que a vítima estava na companhia do réu, se deslocando para o sítio beira rio, quando, em cima da ponte “ribeirão água suja”, iniciou-se uma briga por motivo de desavenças pretéritas, tendo o réu utilizado uma faca para desferir golpes na região da barriga da vítima, momento em que esta caiu no rio e conseguiu chegar até o barracão onde estavam hospedados. O réu perseguiu a vítima até o referido local e a matou com um golpe de facão na cabeça, após, cortou as cordas de uma rede, enrolou o cadáver e o arrastou até o rio ribeirão, onde abriu a barriga da vítima com intuito do cadáver não flutuar. Após a prática do crime, o réu, na intenção de justificar o desaparecimento da vítima, acordou a testemunha
Odenilson Ferreira Dias
, que estava dormindo próximo ao barracão e disse que a vítima estava “doido” e que havia pulado no rio. A testemunha questionou o motivo de o acusado estar molhado, tendo este respondido que tentou resgatar a vítima. No dia 10/08/2021, o senhor Gilberto Barbosa Mendes, proprietário do sítio “beira rio”, compareceu na delegacia e relatou que no dia 7/08/2021 a vítima chegou ao local perguntando se havia trabalho, tendo ele falado que não, então a vítima pediu para passar a noite, pois iria procurar emprego nas redondezas. Relatou, ainda, que no dia 9/08/2021 às 4h00min saiu de sua propriedade em direção ao centro desta cidade e, no mesmo dia, por volta de 19h00min, seu filho informou que a vítima estava desaparecida e que provavelmente o réu a teria matado, pois havia manchas de sangue e um rastro na terra em direção ao rio. O corpo da vítima foi encontrado boiando no rio localizado na Colônia Água Suja. Perante a Autoridade Policial o réu confessou o crime e relatou que o motivo do crime foi desavença que teve com a vítima há alguns anos, pois teria presenciado a vítima bater em sua esposa.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou
FRANCISCO LIMA DA SILVA, nos termos do artigo
121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 211, ambos do CP. Inconformado,
manejou o presente recurso em sentido Estrito (ID
8235073),
objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DAS TESES DEFENSIVAS

De início, cediço argumentar
por oportuno, que a decisão de pronúncia, como decisão provisória nos casos de crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri, assume a essencial função de delinear os limites da acusação e se esta será deduzida em Plenário, cabendo-lhe, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o recorrente, ações que foram observadas no
decisum
vergastado. Todavia a questão controvertida, prende-se, segundo a defesa, na ausência de provas que justificasse a pronúncia do recorrente.

Na espécie, observou-se que a prova da materialidade restou evidenciada através do
Relatório de Homicídio (ID32087428, fls.2/6), além do Boletim de Ocorrência policial (Id 32087424, fls. 2/3), evidências que se integram a prova oral colhida, que sugerem o envolvimento do recorrente no evento ilícito, como se pode observar pelas declarações prestadas pela testemunha
Givaldo Sanagacia Mendes
, que asseverou que a vítima estava à procura de emprego e como não havia vagas, ficou por ali mesmo, e ouviu quando FRANCISCO teria dito que a vítima havia endoidado e caído no rio, entretanto ao andar pelo terreno da fazenda viu um rastro de sangue que levava ao rio, fato que foi ratificado pela testemunha
Odenílson Pereira Dias.

Oportuno anotar, que as provas até aqui colacionadas no acervo, indicam um eventual envolvimento do recorrente no episódio fatídico, condições que habilitam a pronúncia do recorrente, em face da existência da prova da materialidade e indícios da autoria ou de participação, nos termos previstos no art. 413 do CPP. Necessário esclarecer quanto a prova da materialidade delitiva, sendo possível admitir a ausência do exame de corpo de delito, desde que seja suprida por outras provas, como a testemunhal, uma vez que o STJ possui entendimento no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito no crime de homicídio não constitui, necessariamente, nulidade. Referida prova pode ser suprida, "tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório" (STJ, AgRg no HC n. 116.948/RJ, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU - Desembargador convocado do TJ/RJ -, Quinta Turma, julgado em 6/3/2012, DJe 26/3/2012). [...] (HC n. 476.690/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 23/4/2019).

Cediço dizer, portanto, que no procedimento do Tribunal do Júri, quando da fase de pronúncia, dispensa-se a certeza quanto à autoria do delito, a fim de se evitar a usurpação indevida da competência do Conselho de Sentença ao qual, consoante previsão constitucional, cabe o exame aprofundado das provas e argumentos a serem expostos em plenário e, bem assim o julgamento final da causa de acordo com seu livre convencimento.

Na espécie, conveniente repisar que na primeira fase do Tribunal do Júri, ultimada pela decisão de pronúncia, não se faz exame aprofundado da prova, havendo apenas verificação da existência de materialidade e dos indícios de autoria. Suficientes os indícios de autoria ou participação em crime doloso contra a vida, deve haver a pronúncia, passando ao Conselho de Sentença a responsabilidade pela análise aprofundada das provas e das teses defensivas. O decote de qualificadoras seria uma medida excepcional nessa fase do procedimento, que ocorre apenas nas hipóteses em que se mostram manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE -EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA -DECOTE DA QUALIFICADORA - INADMISSIBILIDADE -RECURSO DESPROVIDO. - 1. Presente a prova da materialidade do delito de homicídio qualificado e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa ou sem animus necandi, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional. 2. Na fase de pronúncia o decote da qualificadora só é possível se manifestamente improcedente, descabida e sem qualquer apoio no processo, caso contrário deve ser mantido para futura análise pelo Tribunal do Júri, como na espécie. (grifos acrescidos). (TJ MG REC EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0418.07.009368-1/001. Data da Publicação: 18/11/2019).

No presente caso, agiu bem o magistrado monocrático em pronunciar o recorrente ante a presença dos requisitos mínimos exigidos em lei. Vale esclarecer que não se faz necessária prova plena para ensejar a decisão de pronúncia, a qual realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, sem, portanto, emitir qualquer juízo de valor. Logo, a arguição de qualquer dúvida deve o recorrente, incontinente, ser pronunciado e submetido ao juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto, a rigor
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
FRANCISCO LIMA DA SILVA,
oportunamente, julgado pelo Tribunal do Júri, por infringências as regras entabuladas nos artigos
121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 211, ambos do CP,
para que aquele
órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/04/2023